Tribunal: STF
Processo: ADI 1475
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-26
Data de publicação: 1996-06-26

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
        Medida cautelar deferida, para suspender o acréscimo
de remuneração de integrantes da Polícia Militar, concedido por lei
local elaborada sem a iniciativa do Governador do Distrito Federal.
        Relevância jurídica da fundamentação do pedido,
baseado no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição.